Tribunal: TJMT
Processo: 0022237-88.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022237-88.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO - CPF: 033.818.281-00 (APELADO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), VGS COMPANY SERVICE (APELANTE), LILIAN PESSOA DE MELLO - CPF: 079.755.257-07 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (APELADO), LILIAN PESSOA DE MELLO - CPF: 079.755.257-07 (ADVOGADO), VGS COMPANY SERVICE (APELADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (APELADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO - CPF: 033.818.281-00 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KANTEIRO GESTAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.632.827/0001-71 (APELANTE), VGS COMPANY SERVICE (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), KANTEIRO GESTAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.632.827/0001-71 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), LILIAN PESSOA DE MELLO - CPF: 079.755.257-07 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– NULIDADE DA SENTENÇA, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPRESA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM – ATO ILÍCITO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE

- DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA DE N.o 54 DO STJ – DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
C
omo cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2.
A

legitimidade da primeira requerida, ora segunda apelante, para figurar no polo passivo da presente demanda e responder solidariamente com a segunda requerida, decorre por força do vínculo contratual, conforme o Contrato de Prestação de Serviço e Outras Avenças de ids. 2575561, 2575562 e 2575563, firmado entre elas.

3.
Embora neste momento processual, as requeridas, ora segunda e terceira apelantes, não se conformem com o deferimento da gratuidade da justiça concedida ao requerente, ora apelado, pelo Juiz singular, a teor do disposto no artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhes ter alegado tal fato em sua contestação, o que não fizeram.

4.
Em razão do ferimento causado no acidente, o requerente, ora apelado, teve que ser hospitalizado e submetido a procedimento cirúrgico, o que, evidentemente, lhe causou sofrimento físico e emocional, de modo que, ao revés do que tentam fazer as requeridas, não há que se falar na inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado.

5.

Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6.
Ainda, melhor sorte não socorre às requeridas, ora segunda e terceira apelantes, para que o termo inicial dos juros, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, incida a partir do seu arbitramento, haja vista que, conforme os termos da Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação extracontratual, sua incidência ocorre desde o evento danoso, que, no caso, data de 24.03.2011.

7.
Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do laudo pericial judicial (id. 113910985), extrai que o perito judicial foi enfático ao apontar que a doença psiquiátrica apontada pelo requerente não decorre do trauma sofrido no acidente, bem como não o impede de exercer os atos da vida civil e o exercício de atividade laborativa, de modo que não há que se falar em danos materiais por lucros cessantes (pensão vitalícia).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO
, o segundo por
BRF S.A.
e o terceiro por
KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de n.o 22237-88.2013.8.11.0002, ajuizada pelo primeiro em face da segunda e terceira apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE (Súmula de n.o 362 do STJ), a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (14.11.2012) (Súmula de n.o 54 do STJ);

ii) condenar as partes ao pagamento, “pro rata”, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa em relação a ele.

Em suas razões recursais (id. 113911029), o requerente KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO, ora primeiro apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença pelo indeferimento:

i) do pedido de nova perícia para ser realizada por médico especialista em psiquiatria;

ii) do pedido de prova emprestada;

iii) de nova intimação do médico perito ou sua inquirição em audiência de instrução e julgamento para esclarecer ponto omisso e obscuro no laudo pericial; e

iv) para a produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento de danos materiais por lucros cessantes (pensão vitalícia), uma vez que as sequelas do traumatismo crânio encefálico (TCE) sofridos, resultaram na sua incapacidade laborativa tanto para a atividade habitualmente exercida à época do sinistro quanto para qualquer outra atividade laborativa.

Salienta que, conforme os laudos e relatórios médicos anexados, a esquizofrenia não se trata de doença pré-existente, mas está diretamente atrelada ao acidente sofrido em 24.03.2011.

Subsidiariamente, defende a majoração do valor da indenização por danos morais e que o termo inicial dos juros de mora incida a partir da data de 24.03.2011.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas requeridas KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME. (id. 113911038) e BRF S.A. (id. 113911047).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 113911034), a requerida BRF S.A., ora segunda apelante, narra que a demanda foi ajuizada, uma vez que o requerente, ora apelado, em 24.03.2011, quando desempenhava suas funções em frente às suas dependências (realizava uma campanha de vendas para sua empregadora, empresa Atração Comércio de Motos), foi atingido, na cabeça, por uma pedra.

Diz que, conforme os fatos narrados na inicial, a pedra teria sido arremessada no momento em que o empregado da segunda requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., estava realizando a manutenção do seu jardim, utilizando um cortador de grama.

Relata que, em razão desse acidente, o requerente, ora apelado, pleiteia a sua condenação e da segunda requerida, ao pagamento de danos materiais e morais, por, em razão do acidente, supostamente ter perdido sua capacidade para exercer suas atividades laborais.

Expõe que, ao julgar conflito de competência suscitado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o processamento e julgamento desta ação é de exclusiva competência da Justiça Estadual.

Narrados esses fatos, preliminarmente:

i) impugna a gratuidade da justiça concedida ao requerente, ora apelado, uma vez que não foi juntado qualquer documento que alicerce a hipossuficiência alegada; e

ii) afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que não se enquadra no conceito de empregador e que o funcionário na segunda requerida não era seu subordinado.

No mérito, aduz que, reconhecido que a conduta ilícita adveio da segunda requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., uma vez que o funcionário desta, ao não utilizar os equipamentos de proteção corretos, faltou com a cautela necessária, não há como lhe imputar a culpabilidade, por ser mera tomadora de serviços de jardinagem.

Assevera que, diante da inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende que:

i) no caso de manutenção da sua responsabilidade, seja afastada a solidariedade com a segunda requerida e reconhecida a forma subsidiária;

ii) a redução do valor da indenização por danos morais; e

iii) os juros moratórios incidam a partir da sentença e não da data do evento danoso.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME. (id. 113911039) e pelo requerente KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO (id. 113911049).

Já em suas razões recursais (id. 113911041
),
a requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., ora terceira apelante, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça concedida ao requerente, ora apelado.

No mérito, alega que a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais e que os juros moratórios incidam a partir da data do arbitramento da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente (id. 113911051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO, ora primeiro apelante, aponta a nulidade da sentença pelo indeferimento:

i) do pedido de nova perícia para ser realizada por médico especialista em psiquiatria;

ii) do pedido de prova emprestada;

iii) de nova intimação do médico perito ou sua inquirição em audiência de instrução e julgamento para esclarecer ponto omisso e obscuro no laudo pericial; e

iv) para a produção de prova testemunhal.

Nenhuma razão assiste ao requerente, ora primeiro apelante.

Isso porque, não há que se falar em nulidade da sentença pelo indeferimento dos seus pedidos acima mencionados. Explico.

No item “i”, competia ao requerente, ora primeiro apelante, ter impugnado a nomeação do perito judicial na primeira oportunidade em que lhe coubesse manifestar nos autos, o que, na hipótese, não fez, de modo que seu pedido de nova perícia somente após a apresentação do laudo, trata-se, na verdade de matéria preclusa.

Nesse sentido, o precedente deste Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - IMPUGNAÇÃO AO PERITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 148, §1o C/C 467 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão de não ter sido constada a presença de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.

(N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)” (grifo nosso).

Não fosse suficiente, o simples fato de o perito médico nomeado (clínico geral) não ser especialista em psiquiatria não o desqualifica para o encargo que foi nomeado, tanto é assim que, como dito em linhas acima, logo após ser nomeado pelo Juiz singular não houve qualquer impugnação por parte do requerente, ora primeiro apelante.

Também, no item “ii”, não há que se falar em nulidade da sentença diante do Juiz singular não ter deferido a prova emprestada pleiteada pelo requerente, ora primeiro apelante, uma vez que, a teor do disposto no artigo 372 do Código de Processo Civil, o juiz
poderá
admitir ou não a sua utilização, ou seja, não há qualquer imposição ao juiz para admiti-la. Vejamos:

“Art. 372. O juiz
poderá
admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”
(grifo nosso).

Além do mais, a prova emprestada pleiteada, qual seja uma perícia, foi produzida em sede administrativa por técnicos do INSS, sem que as requeridas, ora apeladas, tivessem a oportunidade de apresentar assistentes técnicos ou impugná-las, ou seja, não houve o devido contraditório.

No que diz respeito ao item “iii”, diferentemente do que tenta fazer crer o requerente, ora primeiro apelante, não há que se falar que deveria ter sido realizada nova intimação do médico perito ou sua inquirição em audiência de instrução e julgamento.

Isso porque, logo após a entrega do laudo, observando que somente fora respondido os quesitos da requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., foi determinado pelo Juiz singular a complementação do laudo para que respondesse aos quesitos tanto do requerente, ora primeiro apelante, quanto da requerida BRF S.A. (id. 113911000), o que foi devidamente cumprido pelo “expert” ao id. 113911007, esclarecendo todos os pontos levantados pelas partes.

Por fim, no item “iv”, nenhuma razão assiste ao requerente, ora primeiro apelante, no sentido de que seu direito ao contraditório foi cerceado por não ter sido realizada prova testemunhal.

Ora, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos e a prova pericial realizada são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença recorrida.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA).

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, preliminarmente, afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que não se enquadra no conceito de empregador e que o funcionário na segunda requerida não era seu subordinado.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e responder solidariamente decorre por força do vínculo contratual assinado com a segunda requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., conforme o Contrato de Prestação de Serviço e Outras Avenças de ids. 2575561, 2575562 e 2575563.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do contrato supramencionado:

“1. Objeto

1.1 O objeto do presente é a prestação de serviços de limpeza administrativa, pátios e jardins, pela Contratada SADIA, a ser realizado na Alameda Julio Muller, no 1650, Porto Velho, na Cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, conforme descrito na Proposta elaborada pela Contratada, a qual, desde já, devidamente assinada pelas partes, integra o presente como Anexo II.

(...).

Não bastasse, como expressamente consignado na sentença recorrida, o contrato previa exclusividade à segunda requerida na prestação de serviço pelo prazo de 01 (um) ano, retratando que não era uma prestação de serviço de forma eventual, mas, sim, com vínculos que permitia a requerida, ora segunda apelante, fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pela contratada, situação que se amolda ao artigo 932, inciso III, do Código Civil, nos quais são responsáveis o empregador pelo exercício de trabalho prestado por prepostos.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...).

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

Por oportuno, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as ações dos empregados da empresa terceirizada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços descritos no contrato, ensejam a responsabilidade civil da contratante, solidariamente com a contratada.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FERROVIAS. DANOS PROVOCADOS POR ARMA DE FOGO DISPARADA POR VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO DOS PREPOSTOS TERCEIRIZADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É responsável pela reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, "o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele" (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento do vínculo de preposição é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem, o que abrange a relação jurídica entre as sociedades empresárias contratada e tomadora de serviços terceirizados. As ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização, quer sejam de atividade-fim, quer sejam de atividade-meio, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada.

3. Na hipótese, a concessionária de serviço público de ferrovias responde objetiva e solidariamente pelo ato ilícito praticado pelos prepostos da empresa de segurança terceirizada, em razão de culpa in eligendo (resultante da escolha), pois foi aquela quem escolheu contratar a sociedade empresária terceirizada, assumindo os riscos dessa contratação, bem como em razão de culpa in vigilando (resultante da falta de vigilância), porquanto tinha o dever de verificar constantemente se os prepostos da empresa contratada estavam agindo de maneira adequada no desempenho de suas funções.

Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1347178/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida BRF S.A., ora segunda apelante.

É como voto.

IV) VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR AO REQUERENTE).

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, tanto a requerida BRF S.A., ora segunda apelante, quanto a requerida KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., ora terceira apelante, impugnam a gratuidade da justiça concedida ao requerente, ora apelado, uma vez que não teria sido juntado qualquer documento que alicerçasse a hipossuficiência alegada.

Não assiste razão às requeridas, ora segunda e terceira apelantes.

Isso porque, embora neste momento processual, as requeridas, ora segunda e terceira apelantes, não se conformem com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juiz singular, a teor do disposto no artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhes ter alegado tal fato em sua contestação, o que não fizeram.

A propósito:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...).

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deferida pelo Juiz singular ao requerente.

É como voto.

V) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de n.o 22237-88.2013.8.11.0002, ajuizada KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO e face de BRF S.A. e KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as requeridas, ora segunda e terceira apelantes, sustentam que, diante da inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Não assiste razão às requeridas, ora segunda e terceira apelantes.

Isso porque, em razão do ferimento causado no acidente, o requerente, ora apelado, teve que ser hospitalizado e submetido a procedimento cirúrgico, o que, evidentemente, lhe causou sofrimento físico e emocional, de modo que, ao revés do que tentam fazer as requeridas, não há que se falar na inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado.

Acerca da matéria, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE (QUEDA) OCORRIDO NO INTERIOR DE LABORATÓRIO DE EXAMES E IMAGENS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Todavia, levando-se em consideração que a relação das partes configura-se como de consumo, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, basta à Recorrida fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizada.

2- À empresa Apelante cabia comprovar a alegada excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois à consumidora, ora Apelada, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa fornecedora de serviços, mas tão-somente A ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço.

3- No caso concreto, é evidente o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela vítima (lesão no ombro esquerdo) e a queda ocorrida nas dependências da Recorrente, enquanto realizava exame de tomografia, fato que justifica a manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil da Apelante.

4- Tratando-se de pessoa idosa, a queda, com a consequente lesão,
aliada à necessidade de realizar procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, é suficiente para afetar o seu bem-estar, causando-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, estando patente a ocorrência de dano moral.

5- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. In casu, manteve-se a verba em quantia correspondente a 10 (dez) salários mínimos, com a ressalva de que deve ser utilizado o salário mínimo vigente na época da prolação da decisão.

(N.U 0021538-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)”

Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse passo, considerando o porte econômico das requeridas e
a situação que vivenciou o requerente, que, em decorrência do ferimento sofrido, teve que ser hospitalizado e passar por intervenção cirúrgica,
o “quantum” arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Ainda, melhor sorte não socorre às requeridas, ora segunda e terceira apelantes, para que o termo inicial dos juros, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, incida a partir do seu arbitramento, haja vista que, conforme os termos da Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação extracontratual, sua incidência ocorre desde o evento danoso, que, no caso, data de 24.03.2011. Vejamos:

“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Por sua vez, o requerente, ora primeiro apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento de danos materiais por lucros cessantes (pensão vitalícia), uma vez que as sequelas do traumatismo crânio encefálico (TCE) sofridos, resultaram na sua incapacidade laborativa tanto para a atividade habitualmente exercida à época do sinistro quanto para qualquer outra atividade laborativa.

Não assiste razão ao requerente, ora primeiro apelante.

Isso porque, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do laudo pericial judicial (id. 113910985), extrai que o perito judicial foi enfático ao apontar que a doença psiquiátrica apontada pelo requerente não decorre do trauma sofrido no acidente, bem como não o impede de exercer os atos da vida civil e o exercício de atividade laborativa.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do supramencionado laudo pericial:

“6. Em caso positivo, essa incapacidade o impede de exercer os atos da vida civil?

R:
Não
. Mas tem o agravante de ser portador de esquizofrenia.

(...).

8. Ainda que o autor possua alguma espécie de incapacidade, é possível a reabilitação profissional?

R: Ira depender da recuperação de seu estado mental, já que é portador de esquizofrenia,
sendo essa doença psiquiátrica não relacionada ao trauma
.”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez o pedido para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de pensão vitalícia, da leitura do relatório médico apresentado nos autos pelo próprio requerente, ora primeiro apelante, ao id. 2575634, observa-se que ele não está impedido de exercer atividade laboral, uma vez que a doença psicológica pode ser controlada com o uso regular de medicamentos.

Vejamos o excerto do relatório médico acima mencionado:

“3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

R. É parcial. Há restrições para algumas atividades (trabalho em altura, manuseio de máquinas perigosas, dirigir carro como motorista e pilotar moto) em caráter preventivo.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R. É permanente. A patologia é irreversível,
mas pode ser controlada com uso regular de medicação
.

Portanto, tendo em conta que tanto o requerente, ora primeiro apelante, quanto as requeridas, ora segunda e terceira apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022